Tribunal: STF
Processo: RE 1516071
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO EM TORNO DA FALTA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. ANUÊNCIA DO EXECUTADO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão de primeiro grau, proferida em sede de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, sob alegação de a expedição de precatório ter ocorrido sem o trânsito em julgado do título executivo. 2. Os elementos nos autos vão de encontro às alegações da Agravante tendo em vista que o título executivo transitou em julgado em 08/09/2020, inclusive com sua anuência porquanto nada opôs a sua constituição à época. 3. Não bastasse, além de a Agravante ter cumprido obrigação de fazer (consistente na implementação do reajuste de 13,23% em favor do Exequente), também anuiu com a obrigação de pagar (correspondente ao passivo devido) à medida que ratificou os cálculos da Contadoria, novamente sem qualquer oposição. 4. Ausência de teratologia na decisão singular ora agravada a justificar reforma. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (fl. 4, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os §§ 1º e 5º do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 56).



    Afirma tratar-se “de agravo de instrumento interposto pela União contra r. decisão da Juíza Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, em Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, na qual determinou expedição de requisição de pagamento em favor do Exequente ora Agravado” (fl. 3, e-doc. 56).



    Assevera que “o e. STF ainda flexibilizou o tema permitindo o pagamento antecipado da parte incontroversa da execução, porquanto, quanto a esta, já teria ocorrido o trânsito em julgado, o que não é o caso dos autos, no qual a União pede a extinção da execução no seu recurso de agravo de instrumento em tramitação no TRF/5” (fl. 7, e-doc. 56).



    Assinala que, “além dessa afronta direta ao regime constitucional dos precatórios e ao princípio da igualdade, é extremamente temerário e prejudicial ao interesse público entender-se de forma diversa. Isso porque, a qualquer momento, pode sobrevir decisão favorável à União no julgamento de recurso a ser interposto ou no recurso pendente. E, na eventualidade de haver levantamento da quantia, o ressarcimento ao erário não é simples nem certo” (fl. 9, e-doc. 56).



    Sustenta que “a referida ofensa ao interesse público resta mais evidente quando se observa que, ao expedir-se o precatório e/ou autorizar o levantamento da verba, o Judiciário requisita ao Executivo a transferência à conta judicial de valores constantes do orçamento público” (fl. 9, e-doc. 56).



    Ressalta que “o Executivo fica impedido de destiná-las a outra área igualmente (ou mais) carente de recursos, prejudicando a implementação das políticas públicas tão necessárias à sociedade e ao desenvolvimento do país” (fl. 9, e-doc. 56).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em 30.9.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DA DEMANDA. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 83).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia sobre a viabilidade de expedição de precatório em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública com os seguintes fundamentos:



    “Embora a União queira demonstrar que o caso envolve expedição de precatório sem arrimo em título judicial transitado em julgado, observa-se que os fatos vão de encontro a essa suposição. 



    Não bastasse não ter havido qualquer irresignação por parte da EXECUTADA acerca do título executivo, pois anuiu que o mesmo tinha se constituído (em setembro de 2020), também não esboçou qualquer manifestação contra o cumprimento da obrigação de fazer como também em relação à obrigação de pagar. 



    Ao contrário: chamada a manifestar-se sobre a obrigação de fazer, fê-lo no sentido de demonstrar seu pleno cumprimento; quando da obrigação de pagar, ratificou os cálculos da Contadoria conforme parecer, sem qualquer censura. 



    Assim, esse cenário, tal como apresentado, não demonstra a plausibilidade das alegações da Agravante e, por isso, não há espaço para a pretendida reforma da decisão ora agravada” (fl. 3, e-doc. 34).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC” (STP n. 823-Extn-sexta-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2022)



    O Tribunal de origem assinalou que “o título executivo transitou em julgado em 08/09/2020” e que “a União, na condição de executada, anuiu com a constituição do título e ratificou os cálculos da Contadoria Judicial, sem qualquer oposição ao cumprimento das obrigações (de fazer e de pagar) que lhe foram impostas” (fl. 3, e-doc. 51), portanto o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser possível a expedição de requisição de pagamento pela Fazenda Pública quando tiver ocorrido o trânsito em julgado do título executivo.



    6. Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a forma de liquidação do título executivo, a ocorrência, ou não, do trânsito em julgado e os efeitos da anuência da executada e eventualmente acolher a postulação recursal da Fazenda Pública referente à extinção da execução, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.414.992-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.480.053-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido de que “a pretensão enseja a aplicação da Súmula 279/STF”, pois “a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem com lastro em profunda análise do contexto fático e probatório original. Impossível promover seu reexame na Suprema Instância” (fl. 3, e-doc. 83).



    Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e havendo o óbice jurídico referente à incidência da Súmula n. 279, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora